Tribunal: STF
Processo: ADI 3739
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 1. Servidor público.
   Jornada de trabalho. Redução da carga horária semanal. 2.
   Princípio da separação de poderes. 3. Vício de iniciativa.
   Competência privativa do Chefe do Poder Executivo 4. Precedentes.
   5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.